Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATOS PROCESSUAIS. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais é decorrente de mecanismos inerentes à atividade judicial.
2. A teor da Súmula número 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na Citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.